Tribunal: TJES
Processo: 5004131-29.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004131-29.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR FERREIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: ILHA MED HOSPITALAR
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004131-29.2022.8.08.0012

RECORRENTE: VALDIR FERREIRA DE CARVALHO

RECORRIDO: ILHA MED HOSPITALAR

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO EM TAMANHO MENOR DO QUE DEVERIA. COMPRA PRESENCIAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE TROCA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UMA MEIA CIRÚRGICA

NO ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA, POR R$ 185,00, PORÉM, O PRODUTO NÃO LHE COUBE, RAZÃO PELA QUAL TENTOU EFETUAR A TROCA OU A DEVOLUÇÃO DO VALOR, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. DIANTE DISSO, POSTULA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ QUE A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU DEVER DE INFORMAR DE FORMA ADEQUADA, SUFICIENTE E VERDADEIRA SOBRE AS DIMENSÕES DO PRODUTO ADQUIRIDO E QUE NÃO HOUVE ESCLARECIMENTO QUANTO À POLÍTICA DE TROCA DA REQUERIDA NO MOMENTO DA COMPRA. REQUER, PORTANTO, A REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO, “TRATANDO-SE DE COMPRA EFETIVADA POR MEIO PRESENCIAL, NÃO HÁ QUALQUER PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZE O SEU CANCELAMENTO PELA MERA INSATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR, NEM MESMO NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, RECONHECIDAMENTE PROTECIONISTA. COM EFEITO, CABIA AO CONSUMIDOR ANALISAR O PRODUTO E AFERIR TODAS AS SUAS CARACTERÍSTICAS NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO, MORMENTE O TAMANHO, CONSIDERANDO QUE SE DESTINAVA PARA USO PRÓPRIO.”
CUMPRE MENCIONAR, AINDA, QUE A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO É UMA FACULDADE DO FORNECEDOR, EXCETO NOS CASOS EM QUE A COMPRA NÃO É EFETUADA DE FORMA PRESENCIAL OU QUANDO HÁ VÍCIO NO PRODUTO, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 18 E 49 DO CDC. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)